Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE INFIRME A AUTORIA E A MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando pena de reclusão em regime inicial semiaberto e multa proporcional.
A condenação foi fundamentada em denúncia que imputou ao acusado a venda de porções de maconha a uma usuária, além da posse de outras porções destinadas à comercialização ilícita.
A Defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, a desclassificação para o crime de posse de droga para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para manter a condenação, ensejando absolvição nos termos do art. 386, IV, V ou VII, do CPP; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei); e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório evidencia a materialidade e a autoria do crime, com base em laudos periciais e depoimentos testemunhais harmônicos, incluindo relatos de policiais e de usuários que confirmaram a compra de entorpecente do acusado. A embalagem idêntica das porções de droga apreendidas reforça o vínculo com o réu.
O crime de tráfico de drogas, de natureza permanente e de conteúdo variado, não exige para sua consumação a prática de todas as condutas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bastando a execução de uma das ações típicas descritas, como "vender" ou "trazer consigo". No caso, restou demonstrado que o réu vendeu porções de maconha e mantinha outras destinadas à comercialização, impossibilitando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.
A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilidade pelo crime de tráfico, sendo comum a prática de traficância por usuários como forma de sustentar o próprio consumo.
A dosimetria da pena observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com pena-base fixada no mínimo legal, ausência de atenuantes ou agravantes e negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em razão de ato infracional anterior praticado pelo réu, devidamente fundamentado com base em precedentes.
O regime inicial semiaberto é adequado às circunstâncias do caso, considerando os antecedentes do réu e a gravidade do crime.
A manutenção da prisão cautelar é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do histórico infracional do réu e do risco de reiteração criminosa, conforme evidenciado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) exige comprovação da autoria e da materialidade, sendo suficiente a prática de uma das condutas descritas no tipo penal.
A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilização pelo tráfico, desde que evidenciada a finalidade de comercialização ilícita.
É legítimo o afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando há histórico infracional devidamente fundamentado com base em circunstâncias excepcionais e documentadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, arts. 386, IV, V e VII; CP, arts. 59, 68 e 33, § 1o e § 2o, "b"; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 28.